Tribunal: TJBA
Processo: 8032395-22.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032395-22.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

Advogado(s)
:
JURANDY SOARES DE MORAES NETO, HUMBERTO COSTA JUNIOR, GABRIEL MIRANDA GALLO, DANIEL MARQUES MOURA DA SILVA

APELADO: FRANCIVALDA ASSUNCAO DE ASSIS FERREIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUDMILA AMAZONAS ARAUJO FERRAZ DE NOVAES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGUNDA APELADA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ÓBITO DO SEGURADO. ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO DE COBERTURA POR ATO ILÍCITO E AGRAVAMENTO INTENCIONAL DO RISCO (CONFRONTO POLICIAL). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA. CADEIA DE FORNECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO EXCLUDENTE. LAUDO NECROSCÓPICO E PROVA TESTEMUNHAL QUE AFASTAM A TESES DE CONFRONTO ARMADO. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS NOS TERMOS DO ART. 85, § 11 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame:
Ação movida pela beneficiária de seguro de vida, Mãe do segurado falecido, buscando o recebimento de indenização securitária (R$ 220.000,00) devido ao óbito do filho, alvejado por arma de fogo em suposto confronto com a polícia. A sentença de primeira instância acolheu o pedido principal, condenando solidariamente a Seguradora e a Corretora, e indeferiu o auxílio funeral por falta de comprovação de despesas. Ambas as Rés interpuseram Apelação.

II. Questão em discussão:
a) Legitimidade passiva ad causam da Corretora de Seguros e sua responsabilidade solidária. b) Existência ou não de agravamento intencional do risco pelo segurado ou prática de ato ilícito que justificasse a negativa de cobertura, nos termos do Art. 768 do Código Civil e das cláusulas contratuais; c) Pedido incidental de majoração dos honorários advocatícios nas Contrarrazões.

III. Razões de decidir:
A Corretora de Seguros integra a cadeia de fornecimento do serviço/produto, sendo solidariamente responsável perante o consumidor, mormente quando exerce atos posteriores à contratação, como o repasse da negativa de cobertura, em consonância com o Art. 7º, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. A Seguradora tem o ônus de provar a causa excludente do dever de indenizar — prática de ato ilícito doloso ou agravamento intencional do risco pelo segurado, conforme Art. 768 do CC. A prova dos autos demonstrou a fragilidade da tese de confronto armado, notadamente pela perícia que não detectou resíduos de disparo nem apreensão de arma em poder do falecido. A mera alegação de envolvimento genérico em área de risco, ou histórico de detenção administrativa anterior, não configura o agravamento intencional e doloso necessário para a exclusão.

IV. Dispositivo e tese:
Recursos de Apelação de Allianz Seguros e Salvador Seguros Corretora conhecidos e desprovidos. Condenação da indenização securitária integralmente mantida.

Tese de julgamento:
"1. A Corretora de Seguros que participa ativamente da cadeia de consumo, intermediando o contrato e atuando no processo de comunicação da negativa do sinistro, ostenta legitimidade passiva e responsabilidade solidária perante a seguradora, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. 2. A exclusão de cobertura securitária por agravamento intencional do risco, conforme cláusula contratual e Art. 768 do Código Civil, exige prova robusta e inequívoca, a cargo da Seguradora, de que o segurado praticou ato ilícito doloso diretamente ligado ao sinistro, sendo insuficiente a mera suposição ou o registro de ocorrência policial não corroborado pelas demais provas periciais ou testemunhais."

Em sede de honorários recursais
, decide-se por MAJORAR a verba advocatícia fixada na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a proporção de sucumbência recíproca estabelecida pelo Juízo a quo.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, Art. 4°, III, Art. 6º, VIII, Art. 7º, § único, Art. 14, Art. 25, § 1º, Art. 51, IV; Código Civil, Art. 265, Art. 757, Art. 766, Art. 768; Código de Processo Civil, Art. 85, §§ 2º, 11 e Art. 373, I e II.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas Cível de nº
8032395-22.2022.8.05.0001
, da Comarca desta capital, em que figuram como
Apelantes –
ALLIANZ SEGUROS S/A
e SALVADOR SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
e como Apelada - FRANCIVALDA ASSUNCAO DE ASSIS FERREIRA
E OUTROS
.

Acordam os Senhores Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
REJEITA
R
AS PRELIMINARES e no mérito
NEGA
R
PROVIMENTO a ambos os Recursos de Apelação Cível interpostos por ALLIANZ SEGUROS S/A e SALVADOR SEGUROS CORRETORA DE SEGUROS LTDA
,
mantendo-se a íntegra a sentença,
pelas razões constantes no termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5